Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO ENTRE FAMILIARES. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I - CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas (Juízo Suscitante) contra o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas (Juízo Suscitado), em hipótese em que o inquérito policial investiga delito de violência praticado pelo ofensor contra a mãe e a irmã, no interior da residência familiar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O Juízo Suscitante argui sua incompetência para o processamento e julgamento do feito, pois os comportamentos atribuídos ao ofensor se adequam ao conceito de violência baseada no gênero feminino, cometido contra mulheres que convivem no âmbito doméstico e familiar do suposto agressor, o que atrai a competência do Juízo Suscitado.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.550/2023 incluiu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo a sua aplicação a todas as situações descritas no artigo 5o, independentemente da motivação dos atos de violência e da condição das partes envolvidas.
4. O artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher como toda a ação ou omissão baseada no gênero, que cause prejuízo no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero.
6. No caso concreto, os fatos narrados indicam violência patrimonial e psicológica praticada contra mulher – mãe e irmã -, configurando a relação de vulnerabilidade prevista na legislação especial.
7. A proteção ampliada oferecida pela Lei Maria da Penha justifica a definição da competência do Juízo especializado para processamento e julgamento do caso.
IV - DISPOSITIVO
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 40-A.